Tribunal: TJMT
Processo: 1018081-36.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018081-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), BORDA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.021.086/0001-05 (AGRAVANTE), MOURA registrado(a) civilmente como DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ANTONINHO CASALI - CPF: 036.936.279-91 (AGRAVADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), ROSELAINE WAHLBRINCK JAUER - CPF: 971.511.140-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), R. V. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELINA FRANCISCA DA SILVA SALES - CPF: 383.818.181-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ZAIRA CASALI (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REDUZIU A VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL DEVIDA POR MENOR INCAPAZ – ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO DO INTERESSE DO INCAPAZ – RECURSO DESPROVIDO.

Se os honorários advocatícios contratuais se apresentam exorbitantes e excessivos, mostrando-se prejudicial ao interesse da parte, especialmente quando esta é incapaz, impõe-se sua redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Borda & Moura Sociedade de Advogados
, objetivando reforma da decisão que reduziu os honorários advocatícios contratuais de 30 para 20%, nos autos do inventário dos bens deixados por Zaira Casali, promovido por
Antoninho Casali
.

Para tal desiderato sustenta que a contratação entre a cliente e os patronos em nada maculam os direitos da criança e do adolescente e que a atitude do Ministério Público, no caso, transpõe os limites atribuídos a ele, de modo a colidir com os direitos do advogado, conforme dispostos em lei e na Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a liberdade contratual foi respeitada, nos limites da função social do contrato e da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e Código de Ética e Disciplina, aprovado pelo Conselho Federal da OAB, não havendo qualquer justificativa de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário na relação entre a parte e seu patrono.

Por fim, alega que a redução proposta pelo Ministério Público e deferida pelo juízo
a quo
abre margem para o aviltamento dos honorários, que repercute negativamente para o sistema de justiça, inclusive aos demais advogados, ou seja, no direito coletivo da OAB/MT.

Sem pedido de liminar.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Ministério Público atuante em primeiro grau de jurisdição deixou o prazo transcorrer
in albis
(Certidão Id. 50091955).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que após a inclusão do feito em pauta aportou aos autos
manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, postulando sua intervenção como
amicus curiae
e, consequentemente, o seu adiamento ou retirada da pauta de julgamento (Id. 53664490).

Em que pese suas alegações, indefiro o pedido, porquanto entendo ausentes os pressupostos do art. 138 do CPC, até por compreender que a questão é de cunho patrimonial individual, não se tratando a demanda das prerrogativas dos advogados, nem das “disposições ou fins” do Estatuto da Advocacia (art. 49,
caput
, da Lei nº 8.906/1994).

No caso, ainda que a entidade de classe entenda que não há possibilidade de redução da verba honorária contratual, não há demonstração concreta que a decisão extrapole os interesses subjetivos das partes, sendo, portanto, descabida sua intervenção no processo.

Destaque-se que, admitir o ingresso da OAB no feito ensejaria a sua intervenção em qualquer outra demanda nas quais advogados figurassem em um dos polos da ação, não se justificando o mero interesse corporativo, bem como desvirtuando a sua função constitucionalmente assegurada.

A propósito, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O
REQUERIMENTO PARA INTERVENÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, NO FEITO, NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE SIMPLES. DENEGAÇÃO DE TAL REQUERIMENTO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO EM QUE O CFOAB INSISTE NO REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES E AINDA FORMULA REQUERIMENTO DIVERSO, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, PARA SUA ADMISSÃO, NO PROCESSO, NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO E ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDA. I. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB requereu o seu ingresso, como assistente simples, em Embargos de Divergência opostos por particular, contra acórdão da Primeira Turma do STJ, que entendeu incabível a fixação de honorários de advogado na execução dos próprios honorários, sob pena de caracterização de bis in idem, implicando locupletamento sem causa. II.
Admitidos os Embargos de Divergência, o pedido do CFOAB foi indeferido, com fundamento na jurisprudência da Corte Especial do STJ, no sentido de que "a lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
" (STJ, AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2013). III. Assim, o presente Agravo interno foi interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento para intervenção de terceiro, na condição de assistente simples, formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, sendo certo que, no aludido pedido, não requerera ele a sua admissão no feito como amicus curiae, vindo a fazê-lo, em caráter subsidiário, apenas ao final da petição deste Agravo interno. IV.
Sobre a matéria processual objeto da decisão agravada, esta Corte tem decidido, reiteradamente, pelo indeferimento de pedidos de admissão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, na condição de assistente simples, em recursos que versem sobre honorários advocatícios, quando o interesse da autarquia vincula-se diretamente ao julgamento favorável a um de seus associados ou a uma das partes, porquanto o interesse corporativo ou institucional do Conselho de classe, em ação na qual se discute tese que se quer ver preponderar, não constitui interesse jurídico apto a justificar a admissão de assistente simples.
Nesse sentido: STJ, EDcl nos EREsp 650.246/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/08/2012; AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2013; AgRg no AgRg na PET nos EREsp 1.226.946/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/10/2013; EREsp 1.351.256/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014. V. Inovando em relação ao já denegado requerimento para sua intervenção como assistente simples, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, ao final do presente Agravo interno, formulou requerimento diverso, em caráter subsidiário, para sua admissão no feito, como amicus curiae. Entretanto, o interesse da peticionária tem relação apenas com o sucesso da causa em favor de uma das partes - no caso, a parte que interpôs os Embargos de Divergência -, circunstância que afasta a aplicação do instituto, posto que o mero interesse subjetivo no desate da lide não admite a habilitação de terceiro, como amicus curiae. Nesse sentido: STJ, AgRg na PET no REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/03/2017; Rcl 4.982/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2011; AgInt no AREsp 884.372/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016; AgInt no REsp 1.614.654/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2018. VI.
Também a jurisprudência do STF é firme no sentido de ser imprescindível "a demonstração, pela entidade pretendente a colaborar com a Corte, de que não está a defender interesse privado, mas, isto sim, relevante interesse público
" (STF, AgRg na SS 3.273-9/RJ, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 20/06/2008). Isso porque "não se trata de uma intervenção de terceiros, e sim de um ato de admissão informal de um colaborador da corte. Colaborador da corte e não das partes, e, se a intervenção de terceiros no processo, em todas as suas hipóteses, é de manifesta vontade de alguém que não faz parte originalmente do feito para que ele seja julgado a favor de um ou de outro, o amicus curiae, por seu turno, somente procura uma decisão justa para o caso, remetendo informações relevantes ao julgador" (STF, ADPF 134 MC, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/04/2008). Em igual sentido: STF, ED na ADI 3460, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/03/2015. VII. Indeferido o requerimento de admissão como amicus curiae somente nesta oportunidade, não há que se discutir acerca do cabimento ou não de Agravo interno contra decisão que indefere o ingresso de requerente, na qualidade de "amigo da Corte". VIII. Agravo interno improvido e indeferido o requerimento para admissão do Conselho Federal da OAB como amicus curiae.” (AgInt nos EREsp 1537366/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 27/05/2019) (destaquei)

Da mesma forma, segue o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO ENTRE ENTIDADE SINDICAL E SOCIEDADE DE ADVOGADOS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS OU VÍNCULO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 22, §4º, DA LEI Nº 8.906/1994 – PEDIDO DE INGRESSO DA OAB COMO AMICUS CURIAE – REJEIÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há porque se acolher o pedido de ingresso da OAB /MT, na condição de amicus curiae, uma vez que não resta demonstrado interesse jurídico pelo assistente que será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional, nos termos do art. 138 do CPC.
2. “Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado”.(REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019).3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AI: 10067538020178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020) (destaquei)

Assim, indefiro o pedido de intervenção e, via de consequência, o pedido de adiamento e/ou retirada de pauta.

Pois bem.

Pretende o agravante a reforma da decisão que reduziu os honorários advocatícios contratuais de 30 para 20%, nos autos do inventário dos bens deixados por Zaira Casali, promovido por Antoninho Casali.

O recurso não comporta provimento, haja vista que o percentual previamente ajustado entre a representante da menor e os causídicos, para pagamento da verba honorária contratual, afigura-se, de fato, excessivo.

No caso, o agravante atuou no processo de inventário e partilha, como patronos de Regina Vitória Sales Casali, representada por sua genitora Joselina Francisca da Silva Sales, tendo entabulado, por ocasião da audiência de conciliação, acordo relativo ao quinhão hereditário da cliente no montante de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), que foi devidamente homologado pelo juízo em 03/09/2019 (Id. 25696995).

Por conta da homologação do acordo, o agravado peticionou nos autos, pugnando pela expedição de alvará para levantamento de honorários contratuais fixados na importância e 30% (trinta por cento) do valor líquido do quinhão hereditário da contratante, que corresponde ao valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), conforme contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes em 15/03/2018 (Id. 25696996 – pág. 06)).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, este manifestou pela necessidade de adequação da verba honorária contratada para o percentual de no máximo 20% do valor acordado em audiência, tendo em vista a sua desproporcionalidade e o seu reflexo no direito de pessoa menor de idade (Id. 25696996 – pág. 11).

Em seguida, não obstante a insurgência do ora agravante quanto ao pleito do Ministério Público, o Juízo a quo acolheu a cota ministerial e reduziu o percentual dos honorários pactuado para 20% (vinte por cento).

Pois bem.

É cediço que a contratação de advogado, no caso, foi medida absolutamente indispensável para obtenção de resultado útil a favor da menor Regina Vitória Sales Casali (nascida em 24/12/2008), herdeira da
de cujus
na ação de inventário.

Ocorre que, tratando-se de menor absolutamente incapaz, nem mesmo sua genitora poderia ter assumido a obrigação de pagar os honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% do seu quinhão hereditário, porquanto tal obrigação extrapola os limites da simples administração, necessitando, portanto, de prévia autorização judicial para tanto, nos termos do que dispõe o art. 1.691,
caput
, do Código Civil.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 1.691.
Não podem os pais
alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos,
nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz
.”(destaquei)

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - PODER FAMILIAR - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE FILHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS FIXADOS EM 30% DO VALOR TOTAL DA CAUSA - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL - SERVIÇO QUE BENEFICIOU MAIS O GENITOR DO QUE A PRÓPRIA MENOR, EM NOME DE QUEM O PATROCÍNIO FOI CONTRATADO. I -
O Código Civil, apesar de outorgar aos pais amplos poderes de administração sobre os bens dos filhos, não autoriza a realização de atos que extrapolem a simples gerência e conservação do patrimônio do representado. II - Se o representante legal assume, sem prévia autorização judicial, contrato de prestação de serviços advocatícios em nome da filha, sendo o valor fixado dos honorários desproporcional (30% do valor total da causa), com o conseqüente comprometimento do patrimônio da representada, deve avocar para si a obrigação, ainda mais se considerado que, no caso concreto, os advogados contratados prestaram mais serviços ao representante do que à representada
. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1065953/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 28/10/2008) (destaquei)

Desse modo, em que pese as alegações do agravante, considerando que a genitora é pessoa humilde e exerce profissão de auxílio de serviços gerais, por certo compete ao Ministério Público o dever de intervir na defesa dos direitos e interesses da criança, como o fez.

Ressalte-se que, embora reconheça do direito do causídico à percepção de justa remuneração, deve ser resguardado também o representante hipossuficiente, principalmente quando evidenciada possível abusividade na fixação da verba honorária contratual.

Nesse sentido, muito bem manifestou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cesár Fachone, em seu parecer,
in verbis
:

“[...]
Não obstante a liberdade contratual que as partes possuem para acordarem o que de direito e a vinculação aos termos do contrato, os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da boa-fé, sempre devem ser observados. No caso em tela, as partes contratantes são o elo mais fraco da relação jurídica, tratando-se de uma menor incapaz e uma pessoa humilde, que exerce a profissão de auxiliar de serviços gerais. Dessa forma, seus interesses devem ser fiscalizados e garantidos, pois não raras vezes lhes faltam a “expertise” para compreender o resultado prático de cláusulas contratuais como esta.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça 1 consolidou entendimento no sentido que o valor fixado a título de honorários advocatícios pode ser revisto quando a quantia se mostrar exorbitante. Assim, considerando que o quinhão hereditário da contratante totaliza R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), e o serviço efetivamente prestado pelo Agravante (representação perante audiência de conciliação), o percentual de 30% (trinta por cento) do quinhão é imoderado e deve ser reduzido. [...]” (Id. 51987468). (destaquei)

A propósito, nesse sentido já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO

DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO

OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE DO GENITOR DA REQUERENTE – MENOR BENEFICIÁRIO –

LEVANTAMENTO DO VALOR – COMPRA DE IMÓVEL – PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO A

SER REALIZADO EM NOME DO MENOR – IMPRESCINDIBILIDADE – CAUTELA DO JUÍZO

–
READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
– DECISÃO

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A quantia depositada e destinada a menor só pode ser levantada para fim específico.

Logo, se pretende, com a verba, adquirir imóvel, o levantamento ou liberação há que ser realmente vinculado ao pagamento do bem.
É

possível a redução da verba honorária, ainda que contratada, mas com

ônus para menor, a fim de resguardar o melhor interesse da criança e,

naquilo que exceder a 20%, há que ser buscada em ação própria.
” (N.U 1000734-58.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020